Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-61.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015349-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON

POR INFRAÇÃO AO CDC
–
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
– DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO -
LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
- NULIDADE NÃO CONSTATADA –
IMPROCEDENCIA DA DEMANDA JUDICIAL PROVOCADA PELO CONSUMIDOR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
– REDUÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A competência do Poder Judiciário na análise do processo administrativo punitivo deflagrado pelo PROCON encontra-se circunscrita ao exame da legalidade e legitimidade do procedimento, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra postulados constitucionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

2 - Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor;

3 – As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo, seja em razão de acordo firmado entre as partes, condenação da empresa fornecedora/prestadora de serviços ou diante de eventual improcedência da ação ajuizada pelo consumidor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC

4 - A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

5 – Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz
Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id.6078118), o Apelante alega preliminarmente que o consumidor ingressou com uma ação judicial, processo nº 0067930-98.2013.811.0001, o qual tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, tendo como objeto da ação, o mesmo da Reclamação interposta perante o Procon, a qual foi julgada improcedente em 1ª instancia e mantida em 2ª instancia, reconhecendo assim, a legalidade da cobrança da taxa de transferência da cessão de direitos sobreo

imóvel.

Discorre que o PROCON de Cuiabá, por sua Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, multou a Apelante em R$ 33.384,00 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais), em processo administrativo instaurado para apurar eventual infração às normas do Código de Defesa do Consumidor – Processo nº 0113-014.525-2, com base em reclamação individual de um consumidor, Sr. ELISVALDO MENDES RAMOS, em que este alegou ter efetuado o pagamento da comissão de corretagem com o que não concorda.

Alega que apresentou defesa naquele R. Órgão, demonstrando, em suma, não ter havido qualquer violação às normas de defesa do consumidor, uma vez que o contrato é claro quanto aos valores a serem pagos, e também apresentou Recurso Administrativo, na tentativa de anular ou minorar a multa aplicada, contudo o PROCON de Cuiabá entendeu por negar provimento ao recurso para manter a multa aplicada em primeira instância.

Obtempera que não houve cobrança indevida e muito menos de valores a título de corretagem, e que o valor pago pelo consumidor de R$6.117,35 (Seis mil, cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), refere-se a despesas com a taxa de transferência (taxa de cessão), estando previsto no contrato, clausula 11ª, item 1.2, a responsabilidade do comprador com as despesas da cessão ou promessa de cessão do contrato.

Ao final, a Apelante, requereu integral provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença, de acordo com as razões expostas nele, sob pena de afrontar os direitos constitucionalmente previstos, e por consequência causar o enriquecimento ilícito do Apelado, quando estarão fazendo uma vez mais, a tão imprescindível e imarcescível.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação em id. 6078128.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO JOÃO ZANATA, OAB-MT 8360-O.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, instaurado a partir de reclamação discriminada no auto de infração nº 0113-014.525-2.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
opôs Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041 em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.º 0113-0413525-2 em 13/09/2016, que aplicou a multa de R$ 33.384,00 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa R$ 33.384,00 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade,

sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Há pouco tempo atuando neste egrégio Tribunal, venho acompanhando os julgados e percebo que as Câmaras de Direito Público dão total autonomia para o valor fixado nas multas pelo Procon.

Se Vossa Excelência puder me esclarecer se esse procedimento vem mantido, acompanharei o relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Na verdade, existe uma indenização requerida individualmente pelo consumidor, que pode ser pleiteada tanto no juizado civil, quanto na justiça ordinária civil em seu favor.

E tem a legitimidade do Procon, como órgãos de proteção ao consumidor, que ao ser violada normas contra o consumidor, este poderá impor multa, cujo valor será convertido em favor do Estado ou do município .

A multa tem um caráter punitivo, em razão da transgressão da lei, e um caráter pedagógico, para que aquele que infringe o direito do consumidor não volte a lesioná-lo. Muito bem feito porque , caso contrário, as empresas consideram o consumidor como um número. Desse modo, enquanto não valer a pena haverá um desrespeito ao consumidor.

Assim, se fixar uma multa de caráter pedagógico de valor irrisório, não terá efeito, nem eficácia nenhuma. O valor da multa se analisado nestes casos, analisa-se o valor pedagógico e o valor econômico da empresa.

De repente, há uma empresa de telefonia que foi multada em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), por exemplo, que não valerá de nada, diferentemente se a multa foi aplicada na padaria Bom Pão, que a levará à falência.

Desse modo, os critérios que devem ser analisados são: o caráter pedagógico e a capacidade financeira, trabalhando as duas para que não seja uma coisa inócua para que atinja a sua finalidade de provocar mudança de comportamento do prestador de serviço, do fornecedor, do industriário, de quem estiver no pólo passivo e tiver transgredido.

Esses são os critérios.

Ocorre, que até o momento, analisávamos a questão do prejuízo efetivamente tido pelo consumidor. Até concordo, mas deve-se analisar que ali é um direito individual pleiteado, não é um direito coletivo por um órgão estatal que está trabalhando para manter os direitos do consumidor em geral, criando-se um caráter pedagógico.

Tanto que o valor arrecadado com a multa não vai para o consumidor, beneficia outros projetos dentro dessa área.

Deve-se analisar também o motivo.

No caso em analise, o causídico não nos trouxe o motivo da sanção.

Muitas vezes não é porque não fez o acordo com o consumidor e foi julgado improcedente. Mas a empresa pode ter violado normas do Procon: pode não ter comparecido, pode não ter atendido intimações, pode ter sido desrespeitoso, pode ter pedido o prazo. Tem vários comportamentos que levam às infrações administrativas. administrativas.

Por isso que a decisão administrativa deve ser trazida aos autos, a fim de verificarmos a fundamentação que o órgão julgador administrativo utilizou. Se utilizou de critérios legais, entendo que não compete ao Poder Judiciário modificá-la a menos que haja ilegalidade ou excessos cometidos.

Não podemos entrar nessa seara, por isso existe o órgão julgador administrativo, senão seria inócuo. Não teria razão de existir porque tudo aportaria no judiciário. O órgão tem a sua independência e temos que respeitar a independência do executivo.

As condições que podemos interferir são poucas: a questão da legalidade e do excesso no abuso. O restante não nos compete.

Se o Poder Administrativo dentre três hipóteses, escolheu uma que é viável, não nos cabe intervir para dizer que outra é melhor.

Por essas razões a decisão administrativa deve ser analisada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO JOÃO ZANATA, OAB-MT 8360-O.

Excelência, permite-me fazer uma ponderação.

Peço escusas porque fui contratado para o ato e não me aprofundei no processo.

Existe algumas informações que são divergentes. Trago apenas para tentar elucidar, Excelência, se estiver equivocado, me desculpe.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Doutor, o papel do advogado é esse.

Temos que fazer justiça. Nós temos essa obrigação legal de fazer justiça.

Se o senhor trouxer informações que nos coloque em dúvida, certamente o relator pedirá para adiar e reanalisar os autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO JOÃO ZANATA, OAB-MT 8360-O.

Se Vossa Excelência olhar na petição inicial (Id. 6078033), taz o termo de audiência em que consta como partes: Elisvaldo Mendes Ramos e o objeto da reclamação do Elisvaldo Mendes Ramos não é a comissão de corretagem, e sim uma taxa de 3% (três por cento) cobrada a título de transferência do imóvel. Uma taxa para se fazer uma cessão de direitos.

Acredito que tenha sido entre a Renata e o Elisvaldo.

Esta foi a reclamação que deu origem a multa, Excelências.

Acredito que a decisão administrativa trata de assunto diverso, trata de comissão de corretagem, como disse peço escusas por não ter me inteirado e aprofundamento no processo.

portanto, não tem correlação entre a reclamação efetivada pelo consumidor e a decisão administrativa que aplicou a multa, são fatos diversos.

Pondero isso, porque a ação judicial proposta efetivamente foi por parte do Elisvaldo mendes Ramos, então, precisaríamos analisar com mais cautela porque o Procon multou por fato diverso. O magistrado não intendeu que não estava se cobrando taxa de corretagem e a parte adversa não é a Renata, o consumidor é o Elisvaldo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Há aparente equívoco na decisão, o que seria uma ilegalidade

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Senhor Presidente,

Diante das ponderações apresentadas, peço o adiamento do julgamento para a próxima sessão, para reanálise dos autos.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

SESSÃO 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, instaurado a partir de reclamação discriminada no auto de infração nº 0113-014.525-2.

De início, c
onsigno que após ouvir atentamente as ponderações tecidas pelo n. causídico da parte Apelante por ocasião da sustentação oral, revisitei os autos e constatei que não subsistem razões para reforma da sentença. E mais, a tese de nulidade no processo administrativo, pelo fato de que a fundamentação da decisão do Procon teria sido baseada em reclamação efetuada por parte diversa daquele que efetivamente adquiriu o imóvel, constitui manifesta inovação recursal, porquanto em momento algum foi arguida no primeiro grau de jurisdição.

Todavia, ainda assim, não subsistiria razão ao Apelante, eis que na verdade, quem obrou em equívoco foi o próprio Apelante ao narrar os fatos na exordial. Explico.

Ressai dos autos que a parte Apelante
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
opôs Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041 em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.º 0113-0413525-2 em 13/09/2016, que aplicou a multa de R$ 33.384,00 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais), por violação aos artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III e IV do CDC.

Na inicial (id. 6078027),
narrou, equivocadamente, que a consumidora
Sra. Renata Resende Carvalho Machado
, interpôs reclamação junto ao PROCON,
alegando a ocorrência de ofensa à legislação de proteção consumerista, por conta da prática de conduta ”cobrança de comissão de corretagem”, ou seja, de intermediação do negócio imobiliário,
sendo que, na verdade a reclamação foi instaurada por Sr.
Elisvaldo Mendes Ramos
.

Infere-se de todo caderno processual (id. 6078033) que a reclamação foi feita pelo consumidor
Sr. Elisvaldo Mendes Ramos
,
da seguinte forma:

“O reclamante informa que fez a compra de terceiro onde seria cobrado uma taxa de R$ 500,00 em cima de um imóvel TERRA NOVA RIO COXIPO, entretanto quando foi feito o acordo de compra a reclamada efetuou a cobrança de R$ 6.117,35, que seria 3% do imóvel. Importante informar que no contrato de compra e venda do imóvel não possui nenhum clausula informando tal cobrança. Diante do exposto requer: - esclarecimento dos fatos; - restituição do valor pago monetariamente corrigido”.

Nesse encalço, importante esclarecer que a
SRª RENATA RESENDE CARVALHO MACHADO
,
mencionada erroneamente pelo Apelante como consumidora que apresentou reclamação no PROCON e iniciou o processo administrativo,
na verdade é a relatora responsável pelo julgamento do recurso administrativo, facilmente identificável pelo documento juntado no id. 6078034.

Feitos tais esclarecimentos, passo a análise do mérito recursal.

O cerne da controversa recursal se resume basicamente em 02 pontos:

a) Que no processo administrativo, a fundamentação da decisão somente abarcou a questão sobre a legalidade da corretagem, não sendo analisada a tese exposta no recurso administrativo, quanto a legalidade da cobrança (previsão contratual) e que a insurgência do consumidor se referiria a despesas com a cessão de contrato e não com relação a cobrança de comissão de corretagem.

b) Que no julgamento da Ação judicial movida pelo Consumidor (nº 0067930-98.2013.811.0001 – 1ª Juizado) foi reconhecida a legalidade da cobrança referente à taxa de transferência de cessão de direitos, concluindo não ter existindo infração no CDC, e, por isso, a multa deveria ser anulada;

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De proêmio, cumpre frisar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções,
inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Por outro lado, o Poder Judiciário tem o dever de apurar eventual lesão ou ameaça a direito. Ou seja, é garantido aos indivíduos invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha um direito prejudicado ou, ao menos, ameaçado.

O art. 5º, inciso XXXV, CF consagra esse postulado ao declarar que,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça ao direito”.
É importante frisar que a prática de ato discricionário não significa atuação absoluta, porque o ato deve ser praticado nos limites delimitados pela lei quando confere a conveniência e a oportunidade ao administrador.

Dessa forma, no que tange ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, o Poder Judiciário se limita à verificação da estrita legalidade da atividade administrativa, vedado o exame de aspectos de mérito.

A despeito disso, a discricionariedade administrativa deve se mostrar de acordo com o princípio da legalidade, formal e materialmente, guardando conformidade com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade
(congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Dito isso, tem-se que, no caso em apreço, compete ao Poder Judiciário tão somente a análise do processo administrativo no que tange à sua regularidade e legalidade.

In casu,
na decisão administrativa, o órgão
entendeu ter ocorrido violação aos artigos 4º inciso III, 6º inciso III e IV do CDC, aplicando a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme id. 6078103. Vejamos parte da fundamentação:

“(...) Conforme relatado, o reclamante buscou esclarecimento quanto ao valor pago de R$ 6.117,35 (seis mil cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), tendo em vista que, posteriormente, foi informado que teria que pagar esse montante, relativo a uma diferença do valor da transferência, que corresponderia a 3% do valor do imóvel, sendo dessa forma, muito superior ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente acordado com a reclamada para pagamento da referida taxa de transferência.

Após ter pago o montante ora contestado, a fim de que não perdesse a oportunidade de efetuar a compra do imóvel escolhido, o consumidor verificou que, no contrato, não constava nenhuma cláusula prevendo a referida cobrança. Inconformado com a resposta encaminhada pela reclamada, às fls. 05/07, na qual afirmou que o valor contestado referia-se à cobrança de valores de intermediação (corretagem), foi agendando uma audiência.

Vislumbra-se que, no presente caso, a reclamada não observou o direito básico à informação, presente no art. 6º, inciso III, do CDC, uma vez que, inicialmente a parte consumidora foi informada que pagaria apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de taxa de transferência e, posteriormente, apresentou um boleto com valor muito superior, de R$ 6.117,35 (seis mil cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), para pagamento dessa taxa.

No entanto, durante o trâmite desta Reclamação, a RODOBENS apresenta outra informação, completamente distinta, argumentando que esse valor seria de cobrança de taxa de corretagem.

Dessa forma, a reclamada afrontou os seguintes dispositivos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
(...)”

Inconformado o Apelante recorreu para Turma Recursal do PROCON Estadual (id.6078037), de relatoria da Conciliadora de Defesa do Consumidor –
Sra.
RENATA RESENDE CARVALHO MACHADO
,
que desproveu o recurso ( id. 6078034 – fls 06/11), mantendo o reconhecimento da infração do Recorrente ao disposto nos
artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III e IV, ambos do CDC.

O apelante em suas razões recursais (id. 6078119 – fls 06), sustenta a nulidade da decisão administrativa em razão da legalidade da cobrança da cessão de transferência do imóvel, com base no contrato de
“Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direito e Obrigações sobre unidade autônoma decorrente de compromisso particular – nº 780”,
asseverando que a cláusula 11ª, item 1.2 prevê a cobrança do valor pago pelo consumidor,
o qual foi efetuado a título de taxa de transferência do contrato e não a titulo de comissão de corretagem.

Entretanto, relevante salientar que a 1ª defesa escrita apresentada pelo ora Apelante junto ao Procon baseou-se em fatos totalmente diversos da reclamação apresentada pelo consumidor, eis que cingiu-se em defender a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, enquanto o que se discutia naquela seara era justamente a cobrança de 3% sobre o valor do imóvel a título de taxa de transferência, a qual não teria sido informada ao consumidor da sua responsabilidade em arcar com o respectivo pagamento.

Mormente, depreende-se do processo administrativo que somente por ocasião da interposição do recurso é que fora aventada a tese sobre a legalidade da taxa de cessão, todavia, em momento algum a empresa ora Apelante
corroborou o respectivo documento contendo a cláusula 11ª que previa a cobrança, ao revés, infere-se do instrumento de cessão por ela juntado no id. 6078102 – fls. 5 a 11; e id. 6078106 – fls. 05 a 11, que não consta a essa cláusula contratual ou qualquer outra cientificando o comprador (cessionário) da responsabilidade quanto ao pagamento da taxa de transferência do contrato.

Assim, como visto, no processo administrativo o Apelante
não apresentou em sua defesa as provas necessárias a fim de comprovar a legalidade da cobrança da taxa de cessão de transferência,
pelo simples fato de que deixou de corroborar a documentação completa acerca do contrato,
de tal sorte, não há motivo para anular a multa aplicada pelo PROCON/MT, pois que naquela seara ficou bem evidenciada a infração aos artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III e IV, ambos do CDC (falta de informação adequada, propaganda enganosa e abusiva).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos do procedimento administrativo, haja vista que foram observados ao longo daquele trâmite processual, todos os princípios legais, dentre eles o contraditório e a ampla defesa,
não olvidando que a decisão proferida naquela seara foi fundamentada em consonância às provas corroboradas pelas partes e à tese defensiva argumentada pelo Apelante.

Sendo assim, identificada a subsunção dos fatos à norma, devidamente fundamentados e motivados, afasto, pois, o argumento recursal, visto que não há violação ao princípio da motivação e legalidade, tampouco mácula no processo administrativo,
não competindo ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

A seu turno,
no que diz respeito à improcedência dos pedidos veiculados pelo consumidor em demanda própria, voltada para a reparação de danos sobre os mesmos questionamentos apontados na esfera administrativa, alguns pontos precisam ser considerados.

Primeiro porque há de se respeitar a separação entre as esferas administrativa e judicial. Assim, configurado o ilícito administrativo e inexistindo violação à legalidade ou aos princípios da razoabilidade proporcionalidade no bojo do processo que culminou com a sanção de polícia, não há que se falar em anulação da autuação.

Com efeito, o pedido indenizatório visa à solução do problema específico do próprio consumidor, evitando a lesão a seu direito subjetivo. Já a sanção administrativa, de ordem pública, tem por objetivo coibir a reiteração da conduta ilegal, possuindo função educativa e sancionadora.

O próprio Código do Consumidor prevê a incomunicabilidade de instâncias administrativas, civil e penal, conforme dispõe o art. 56:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

Da mesma forma, é a redação do art. 18, do Decreto nº 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC,
in verbis:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa de consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

(...)

E, segundo, porque não obstante no processo judicial tenha sido reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de cessão,
depreende-se claramente dos fundamentos daquela sentença que a improcedência do pedido na esfera cível baseou-se exclusivamente na existência de cláusula contratual e não sob o aspecto do descumprimento das normas ínsitas no CDC que justificaram a imposição da penalidade administrativa, razão pela qual, tal circunstância em específico não implica em extensão da coisa julgada
.

Por derradeiro, passo a análise quanto
a alegação do Recorrente de que o valor da multa arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seria exorbitante
.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do CDC, estando ainda previsto no artigo 57 daquele códex que
a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.
In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, conclui-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer que além de sua natureza sancionatória,
a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No caso, não verifico que o valor base fixado pelo Procon se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido ( valor da taxa no importe de R$ 6.117,35).

Destaco ainda, que no processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, com a devida aplicação da atenuante em benefício ao apelante, em razão de sua primariedade, conforme Id. 6078103 – pag.02.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021